Tribunal: TJDFT
Processo: 0736623-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. ART. 1.725 DO CC. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza.

2. Nos termos do art. 1.725 do CC, demonstrado que o bem foi adquirido na constância da união estável, deve-se haver sua inclusão na partilha, salvo as exceções previstas no art. 1.659 do CC.

3. RECURSO NÃO PROVIDO.